Tribunal: TJDFT
Processo: 0753417-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para revisão da taxa de juros contratual aplicada em contrato de empréstimo pessoal. O agravante alega abusividade da taxa pactuada, superior à média de mercado, e requer a aplicação da taxa média estipulada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado em contrato de empréstimo pessoal, diante da alegação de abusividade dos juros pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera fixação de taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente desproporcional.
4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, mas a revisão da taxa de juros exige prova cabal de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS).
5. A tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável –, os quais não estão demonstrados no caso concreto, sendo necessária a instrução processual, oportunizando-se o contraditório e a dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A mera cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva.
2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado, sendo necessária a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1867272, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1863833, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1816718, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024.